Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703910-88.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JOYCIANE TEIXEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO J. SAFRA S.A, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JOYCIANE TEIXEIRA FERNANDES, ora ré/apelada. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 37641606, esta relatoria determinou que a parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, complementasse o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para que a parte recorrente realizasse o preparo em dobro, conforme certidão de ID. 38168044. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, como o recolhimento do preparo ocorreu após o ato de interposição do recurso, o apelante não providenciou a complementação do valor, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 38168044). Assim, tendo em vista que o correto recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 14:22:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora